Tribunal: TJDFT
Processo: 0755486-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. LITIGIOSIDADE. VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.8514-1, que corre na 19a Vara Cível de Brasília, proposta por Severino Targino de Luna em face do Banco do Brasil, na qual foi decidido pela ilegalidade na conduta do Banco do Brasil, condenando-o ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. Após a apresentação dos documentos em contestação, o autor requereu a desistência da ação, afirmando que o débito foi quitado antes da implementação do Plano Collor (março/1990). Ao homologar a desistência da ação, o magistrado condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A controvérsia cingiu-se em analisar se deve haver condenação aos honorários sucumbenciais na liquidação de sentença, nos termos fixados na sentença.
2. Em grau de recurso, foi negado provimento ao apelo, mantidos os termos da sentença de 1o grau, que fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado é contraditório e omisso, pois, “aponta a ocorrência apenas de uma manifestação do Banco do Brasil e concluiu que existiu nítido caráter contencioso no feito apto a possibilitar a condenação em honorários; e (ii) Omissão no acórdão ao concluir que ocorreu litigiosidade após uma única manifestação, mas não se atentou ao entendimento do STJ que determina excepcionalmente a condenação em honorários apenas quando há um prolongamento da atuação contenciosa”.
4. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.